Tribunal: STF
Processo: HC 216569
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-10
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. SUCESSIVOS ESTELIONATOS. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. IMPETRAÇÃO INDEFERIDA LIMINARMENTE NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCABIMENTO DE HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONMPROVADO. INEXISTÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 9.6.2022, por Wener Sandro de Sá Soares, advogado, em benefício de Vinicius Clarindo Rodrigues, contra decisão do Desembargador convocado Olindo Menezes, Relator do Habeas Corpus n. 741.345/RS, pela qual, em 20.5.2022, indeferida liminarmente a impetração:



    “Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em face de decisão que indeferiu a liminar no writ de origem. 



    Consta dos autos que o paciente está preso preventivamente pela prática do crime descrito no art. 171, § 4º, do Código Penal.



    Daí o presente writ, no qual sustenta a defesa a necessidade de superação da súmula 691/STF diante da decisão que decretou a prisão preventiva, pois esta careceria de fundamentação idônea, já que teria utilizado termos genéricos e abstratos. Alega que o paciente é primário, estudante, de bons antecedentes, possui residência fixa e fortes laços familiares, sendo a prisão preventiva totalmente descabida e desnecessária.



    Ainda, afirma que, desde o processo cautelar de quebra de sigilo de dados telefônicos, que ocorreu há quase dois anos atrás, até a presente ação penal, não houve sequer uma prova material e indícios suficientes de autoria quanto às acusações que são feitas ao ora paciente. Desse modo, estaria ausente o suporte probatório mínimo pra embasar a presente ação penal e, por isso, esta deveria ser trancada.



    Requer, liminarmente e no mérito, o trancamento da ação penal e a revogação da prisão preventiva, ainda que sejam fixadas outras medidas cautelares.



    Não havendo divergência da matéria no órgão colegiado, admissível seu exame in limine pelo relator, nos termos do art. 34, XVIII e XX, do RISTJ.



    Na hipótese, o impetrante não colacionou aos autos a decisão que indeferiu a liminar do writ na origem, pois a decisão juntada diz respeito ao habeas corpus da corré TAMIRES ALVES DE FIGUEIREDO e não ao paciente, o que inviabiliza a análise da superação da súmula 691/STF.



    Dessa forma, a ausência de peças essenciais ao deslinde da controvérsia, impede o exame sobre as alegações, razão pela qual deve ser indeferido liminarmente o presente habeas corpus.



    (...)



    Ante o exposto, indefiro liminarmente o habeas corpus” 
(e-doc. 87).



    2. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus. O impetrante sustenta haver flagrante ilegalidade na manutenção da prisão cautelar do paciente nos autos n. 5015899-41.2022.8.21.0027, em tramitação na Segunda Vara Criminal da comarca de Santa Maria/RS.



    Alega ele que “a prisão provisória é medida de caráter [de] excepcionalidade dentro do âmbito jurídico brasileiro, devendo ser decretada somente nos casos extremos em que se faz necessária à sua presença, sob pena de violação ao princípio da presunção da inocência”.



    Sustenta excesso de prazo na custódia cautelar, pois “o Paciente está com mandado de prisão em seu desfavor a quase 90 (noventa dias), sem sequer ter previsão para o encerramento da instrução processual”.



    Argumenta “exist(ir) uma demasiada demora na instrução, a qual não se faz por conta da Defesa do Impetrante, mas sim por conta da dimensão dos autos, que mesmo após desmembrado passou a contar com mais de 15 (acusados), bem como diversas diligências e cartas precatórias encaminhadas pelo Juízo coator”.



    Ressalta que “todo acusado tem o direito de ser julgado em um prazo não demasiadamente longo, não ficando o réu, por tempo indeterminado a disposição da justiça, até porque ao final do processo o réu poderá ser absolvido e neste caso o dano causado pela longa espera e muito grande.



    O Paciente está preso há mais de 60 dias.



    Sendo que não é razoável a manutenção do Paciente preso, pois ao sair condenação ele imediatamente será colocado em liberdade”.



    Defende que ”a prisão preventiva do Paciente está se confundindo com uma pena antecipada”.



    Tem-se nos requerimentos e no pedido:



    “i. O recebimento e o provimento da presente ordem de Habeas Corpus;



    ii. A concessão da liminar com o intuito de garantir ao paciente o direito de aguardar o processo em liberdade;



    iii. Solicita a prevenção para distribuição desse feito e o relaxamento da prisão liminarmente;



    iv. O reconhecimento do excesso de prazo na prisão:



    v. Concessão da extensão de benefício liminarmente;



    vi. que após que seja também concedida no julgamento de mérito”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    3. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    4. O presente habeas corpus foi impetrado contra decisão do Desembargador convocado Olindo Menezes, pela qual indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 741.345/RS, por deficiência instrutória. 



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “[h]á óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 17.2.2021). Confira-se também este julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. 1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes” (HC n. 152.853-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 10.5.2018).



    5. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 (“Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”). Essa excepcionalidade é demonstrada em casos de flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não ocorre na espécie vertente.



    6. Sem adentrar o mérito, mas apenas para afastar a alegação de manifesta ilegalidade ou teratologia, é de se anotar que a decretação da prisão preventiva do paciente pelo juízo da Segunda Vara Criminal da comarca de Santa Maria/SC, nos autos n. 5004216-07.2022.8.21.0027/RS, deu-se nos seguintes termos:



    “A Autoridade Policial representa pela decretação de prisão preventiva de ALEX VITOR SOARES DE LIMA, ANGELA FRANCISCO TELES, ANTONIO MOREIRA DE SOUZA, DOUGLAS FRAGA BEZERRA, FABIO SILVA, FELIPE GOMES SCATENA, GEOVANA RODRIGUES FERNANDES, JAMILLE CRISTINA DOS SANTOS TOBIAS, JENIFFER CAVALLARI MOREIRA BARBOSA, JULIANA DE ASSIS CAVALLARI, MARCOS ALVES DE PAULA, MATHEUS AGOSTINIANO DA SILVA SANTOS, RAFAEL DE ALMEIDA LOPES LUDGERO, TAMIRES ALVES DE FIGUEIREDO, VICTOR SOUZA DA SILVA e VINICIUS CLARINDO RODRIGUES, em razão da suposta prática de delitos de estelionato e associação criminosa, com fundamento na garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal.



    (...) 



    No presente caso, constata-se - dos relatórios da investigação criminal - que os representados seriam suspeitos de perpetrar delito de estelionato contra pessoas idosas, por meio ardil e fraudulento, de maneira virtual, que culmina em transações financeiras das contas das vítimas para a dos estelionatários.



    Ressalte-se a forma organizada e complexa de atuação dos criminosos, com premeditação e divisão de tarefas, sendo verificada a instalação de sistema URA, inclusive, com a realização de ‘Call Center’ e ligações após 16h, quando já encerrado o expediente bancário.



    Além disso, o relatório de investigações aponta os alvos das quebras de sigilo bancário, os valores recebidos e o destino das quantias respectivas, esclarecendo a participação individualizada dos representados nos crimes trazidos a juízo.



    Nesse contexto, em que pese os fatos não envolvam violência ou grave ameaça à pessoa e já decorridos alguns meses dos acontecimentos objeto do presente (maio/junho de 2021), tenho que caracterizados o abalo à ordem pública e a inconveniência para a instrução criminal, sendo os fatos noticiados merecedores de reprimenda imediata, considerando-se, precipuamente, as notícias incessantes na mídia e publicização de investigações constantes das polícias, o que, mesmo assim, não fez cessar o ímpeto da insistente prática delitiva dos representados, agravado o agir delitivo pela formação de organização criminosa.



    Ressalto, por fim, o crescente índice deste tipo de delito, causando inúmeros prejuízos financeiras a diversas vítimas, quase que todas idosas, portanto, valendo-se a ação criminosa da condição de fragilidade dos ofendidos, mormente em momento de Pandemia mundial, o que reforça a necessidade da prisão preventiva a fim de cessar a atividade delituosa e reprimir a reiteração delitiva que, conforme as evidências apontam, ocorrem de forma sistemática e contínua.



    Ademais, o somatório das penas dos delitos objeto da presente representação autorizam o deferimento da medida pleiteada.



    Por tudo, tenho que a prisão preventiva, neste momento, mostra-se necessária como garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e assegurar a aplicação da lei penal.



    Isso posto, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA dos representados, para garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal, com força nos arts. 312 e art. 313, I, ambos do CPP.



    Expeçam-se mandados de prisão, com validade até 03/05/2033” (e-doc. 89 – grifos nossos).



     



    7. A custódia cautelar está fundamentada em dados concretos constantes dos autos, demonstrada a gravidade dos ilícitos, evidenciada pelo modus operandi da conduta criminosa imputada, consistente no envolvimento do paciente em organização criminosa articulada, voltada para a prática de crimes de estelionato, muitos cometidos contra vítimas idosas, circunstâncias aptas a justificar a imposição da medida grave para a garantia da ordem pública, pelo risco de reiteração delitiva, pormenorizado na decisão questionada.



    No mesmo sentido, como exemplo, os precedentes deste Supremo Tribunal:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. CONDENAÇÃO. EXCESSO DE PRAZO NO JULGAMENTO DA APELAÇÃO CONFIGURADO. DETERMINAÇÃO PARA A ADOÇÃO DE PROVIDÊNCIAS PARA JULGAMENTO DO RECURSO. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE INTERROMPER ATUAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 209.767 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, julgado em 2.3.2022, DJe 7.3.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL E PENAL. CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ARTIGO 2º, § 4º, II E IV, DA LEI 12.850/2013. PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A decretação da custódia preventiva para garantia da ordem pública que tem como fundamento a gravidade concreta da conduta, evidenciada pela necessidade de se interromper a atuação de organização criminosa e se evitar a reiteração delitiva, encontra amparo na jurisprudência desta Corte. Precedentes: HC 132.172, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 9/5/2016; HC 144.420-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 14/11/2017; HC 149.350-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 25/4/2018; HC 155.579-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 17/9/2018. 2. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos. 3. In casu, o paciente foi o paciente foi preso preventivamente em razão da suposta prática do crime tipificado no artigo 2º, § 4º, II e IV, da Lei 12.850/2013. 4. A impugnação específica da decisão agravada, quando ausente, conduz ao desprovimento do agravo regimental. Precedentes: HC 137.749-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 17/5/2017; e HC 133.602-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 8/8/2016. 5. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015. 6. Agravo regimental DESPROVIDO” (HC n. 182.944 AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 18.6.2020).



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal. 3. Crime de estelionato (171, caput, c/c o art. 14, II; art. 171, caput, na forma do art. 69 do Código Penal, e art. 2º da Lei 12.850/2013). 4. Prisão preventiva. Revogação. Impossibilidade. Jurisprudência consolidada no sentido de ser idônea a custódia cautelar decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime e a possibilidade de reiteração delitiva. Paciente integrante de organização criminosa. Medidas cautelares alternativas diversas da prisão, previstas na Lei 12.403/2011, não se mostram suficientes a acautelar o meio social. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido” (HC n. 169.822 AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 6.8.2019).



    8. A fundamentação apresenta-se idônea para a segregação cautelar do paciente, não destoando a motivação posta no decreto prisional da orientação deste Supremo Tribunal de que “a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva" (HC n. 95.024/SP, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 20.2.2009).



    9. Quanto ao alegado excesso de prazo, não se demonstra, no caso, desídia do Poder Judiciário na condução do processo, tendo a ação penal trâmite regular, pela complexidade do caso, que envolve diversidade de acusados, com procuradores distintos, além de pluralidade de vítimas. Nesse sentido, por exemplo:



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA. ALEGAÇÕES DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CAUTELAR IDÔNEA E DE EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL: NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS DENEGADO. 1. Decreto de prisão preventiva devidamente fundamentado na garantia da ordem pública, considerada a possibilidade objetiva de reiteração delituosa, que não é desmentida pelos elementos constantes dos autos. 2. A pluralidade de réus, a expedição de cartas precatórias, o ajuizamento de inúmeras medidas liberatórias e a existência de outros processos criminais em andamento tornam mais lenta a instrução do processo e podem constituir-se em um fator determinante para o alongamento dos prazos, nos limites do razoável. 3. Este Supremo Tribunal assentou que, com a superveniência da sentença condenatória, que constitui novo título da prisão, está superada a questão relativa ao antecedente excesso de prazo da prisão. Precedentes. 4. Habeas corpus denegado” (HC n. 113.189, de minha relatoria, DJe 17.4.2013).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES, EMPREGO DE ARMA E RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA (ART. 157, § 2º, INCISOS I, II, E V, DO CÓDIGO PENAL). PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é no sentido de que a razoável duração do processo deve ser aferida à luz da complexidade da causa, da atuação das partes e do Estado-Juiz. Ação penal que tem tramitado de maneira regular, se consideradas as peculiaridades da causa, em especial a pluralidade de réus e a necessidade de expedição de precatórias, circunstâncias que tornam razoável a dilação do prazo para o término da persecução criminal. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 158.501-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 17.9.2018).



    “HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO NA CONCLUSÃO DO PROCEDIMENTO PENAL. CAUSA PENAL COMPLEXA. EXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO MULTITUDINÁRIO. INOCORRÊNCIA DE EXCESSO IRRAZOÁVEL. RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. A complexidade da causa penal e o caráter multitudinário do litisconsórcio penal passivo podem justificar eventual retardamento na conclusão do processo penal condenatório, desde que a demora motivada por circunstâncias e peculiaridades do litígio e desvinculada de qualquer inércia ou morosidade do aparelho judiciário mostre-se compatível com padrões de estrita razoabilidade. Precedentes (HC n. 146.343-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 15.5.2018).



    “HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. AGENTE PENITENCIÁRIO ASSASSINADO POR SUPOSTO MEMBRO DE FACÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA QUE PERDURA HÁ NOVE ANOS. PRETENSA NULIDADE DOS ATOS DE INSTRUÇÃO. ADVOGADO QUE ESTARIA EXCLUÍDO DOS QUADROS DA OAB. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NÃO APRECIADA NAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA JUDICIAL NA TRAMITAÇÃO DO FEITO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. (...) 3. Demonstração de inexistência de desídia na tramitação do agravo em recurso especial que tramitou no Superior Tribunal de Justiça, não havendo excesso de prazo quando o retardo no trânsito em julgado da sentença de pronúncia ocorreu pelo exercício da ampla defesa, com reiterados recursos, não podendo ser imputada ao Poder Público (Judiciário, Ministério Público, ou autoridade policial) responsabilidade exclusiva por essa demora (...) (HC n. 155.848-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 25.11.2019).



    10. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011) 



    11. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida. 



    Publique-se.



    Brasília, 10 de junho de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA 



Relatora